Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-50.2016.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000120-50.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 503.625.421-04 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 503.625.421-04 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DEVIDA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL –
NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO
.

Não há falar se em indenização por danos morais quando não é demonstrado o assédio moral ou qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juara e de Recurso Adesivo interposto por Alessandra Aparecida Macedo da Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da “Ação Trabalhista c/c Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais (décimo terceiro salário, férias proporcionais com terço constitucional) referentes ao período disposto na inicial desde o efetivo reconhecimento de elevação de nível por progressão funcional observando-se o valor do salário base, mediante liquidação e ressalvado a prescrição sobre as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ). Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido, art. 85§2°, do CPC (id. 144018651 - Págs. 101/102).

O Município de Juara, no id. 144018657, apela sustentando, em síntese, que dentre os pedidos da Autora, a mesma decaiu de parte significativa dos pedidos, qual seja, a condenação do dano moral.

Assevera que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, o que configura sucumbência recíproca e enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, por isso deve-se redistribuir os ônus sucumbenciais.

A parte autora, em contrarrazões, apresentadas no id. 144018662, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso, bem assim interpõe Recurso de Apelação Adesivo, no id. 144018663, pugnando pela reforma parcial da sentença, tão somente, para condenar o município requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido apresenta contrarrazões ao Apelo Adesivo, id. 144018667, pugnando pelo seu desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 151853659, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juara e de Recurso Adesivo interposto por Alessandra Aparecida Macedo da Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da “Ação Trabalhista c/c Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais (décimo terceiro salário, férias proporcionais com terço constitucional) referentes ao período disposto na inicial desde o efetivo reconhecimento de elevação de nível por progressão funcional observando-se o valor do salário base, mediante liquidação e ressalvado a prescrição sobre as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ). Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido, art. 85 §2°, do CPC (id. 144018651 - Págs. 101/102).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Alessandra Aparecida Macedo da Silva ajuizou a Ação Trabalhista c/c Cobrança de Diferenças Salariais e Reflexos em Decorrência de Elevação de Nível c/c Danos Morais, em desfavor do Município de Juara, alegando, em sua inicial, que faz jus ao enquadramento, que não foi cumprido pelo requerido ao não efetivar o processo de avaliação incidindo a elevação automática (art. 42, §2º da Lei Complementar nº 68/2009).

Diante desse cenário, requereu a procedências dos pedidos, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais desde o efetivo reconhecimento de elevação de nível por progressão funcional (A/8 em 21/12/2011 – A/9 em 21/12/2014), com os devidos reflexos do salário base como décimo terceiro, férias proporcionais com terço constitucional, bem como indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente os pedidos inicias para condenar o Município de Juara ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais (décimo terceiro salário, férias proporcionais com terço constitucional) referentes ao período disposto na inicial desde o efetivo reconhecimento de elevação de nível por progressão funcional observando-se o valor do salário base (A/8 em 21/12/2011 e A/9 em 21/12/2014), mediante liquidação e ressalvado a prescrição sobre as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ) e eventuais valores já recebidos acrescido de juros de mora (remuneração oficial da caderneta de poupança) e correção monetária (IPCA-E).

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas processuais. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito econômico obtido (art. 85, §2º do CPC) (sic. id. 144018651 - Págs. 101/102)

Contra a sentença se insurgem as partes.

Ressalto, inicialmente, que
conheço de ambos os recurso
s (
Apelação Cível e Recurso Adesivo)
, porquanto revestidos dos
pressupostos
exigidos à sua
admissibilidade.

Assim, passo, primeiramente,
apreciar o Apelo Adesivo,
por constituir antecedente lógico, a Apelação do Requerido, Município de Juará, já que defende a reforma do ato sentencial no tocante ao ponto do Dano Moral e, o seu eventual provimento, ensejaria a perda superveniente do interesse recursal do apelo do
ente municipal.

Do Recurso de Apelação Adesiva de Alessandra Aparecida Macedo da Silva

A Apelante pretende a reforma parcial da sentença para condenar o município requerido ao pagamento de indenização por danos morais, pois a sua situação não foi de mero dissabor, mas sim de prática de ato ilícito que não a pagou corretamente as verbas decorrentes da progressão.

Voltando os olhos aos autos e, a despeito das alegações recursais voltadas à existência de danos morais indenizáveis, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público não enseja a indenização pretendida, sendo suficiente o dano patrimonial, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RETIFICADA Aplica-se ao caso dos autos o Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, e, de acordo com o referido decreto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A progressão funcional de servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei é devida.
Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado o assédio moral ou qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas
. Os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança. A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E. Recursos desprovidos. Sentença retificada. (N.U 0002618-30.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 - INTERSTÍCIO DE TEMPO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VEDAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preenchido o requisito temporal previsto na Lei Complementar nº 091/2005, faz jus o servidor à progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada, por mera desídia, a avaliação de desempenho, já que não é justo transferir-lhe o ônus da omissão da Administração Pública. 2. A carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde é regida por lei própria, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (art. 29 da Lei Complementar municipal nº 91/2015). 3
. Hipótese que a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público será suficientemente reparada pelo recebimento das verbas salariais, não ensejando violação aos atributos inerentes à dignidade, inexistindo, portanto, razões para a indenização por dano moral.
(N.U 0004048-85.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/02/2020) (destaquei).

Logo, não obstante seja certo o fato de que houve algum transtorno à Apelante, posto esta ter acionado o Poder Judiciário para ser ressarcida do suposto dano que entendeu ter sofrido, não se pode, por conta disso, chegar à conclusão de que necessariamente houve dano moral, pois a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta.

Diante disso, tenho que não
está configurada o dever de indenizar pelo dano moral
.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto por Alessandra Aparecida Macedo da Silva é medida impositiva.

Do Recurso de Apelação do Município de Juara

O Município de Juara, no id. 144018657, apela sustentando, em síntese, que dentre os pedidos da Autora, a mesma decaiu de parte significativa dos pedidos, qual seja, a condenação do dano moral.

Assevera que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, o que configura sucumbência recíproca e enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, por isso deve-se redistribuir os ônus sucumbenciais.

Analisando os constato que a Autora, ora Apelada ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento de valores devidos em decorrência de elevação de nível por progressão funcional, devidamente reajustado desde a aquisição do direito, bem como o recebimento das diferenças salariais decorrente dos reflexos e indenização por danos morais,

Ao prolatar sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedente condenando o Requerido, Município de Juara, a realizar a elevação de nível e pagamento das verbas decorrentes e, de consequência, indeferiu o pedido de dano moral. Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido, art. 85§2°, do CPC.

Assim, entendo que não há falar se em sucumbência recíproca, pois a parte requerida, ora Apelante, saiu vencedora de parte mínima (danos morais), pois o pedido de dano moral é acessório e secundário aos pedidos principais que é a elevação de nível, bem como o recebimento das diferenças salariais decorrente dos reflexos.

Aliás, vejamos o que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do NCPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A propósito, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CPR – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À SUCUMBENCIA – PARTE AUTORA QUE VENCEU PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (N.U 0000012-72.1995.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Não bastasse isso, não posso deixar de observar ao
princípio da causalidade
, pois
quem deu causa ao ajuizamento desta ação trabalhista foi o Munícipio Apelante.

Com essas considerações, deve a sentença apelada ser mantida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJOS
o

Recurso de Apelação Cível, interpostos
pelo Município de Juara
e
ao Apelo Adesivo, interposto por Alessandra Aparecida Macedo da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023